Tribunal: STF
Processo: HC 188505
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outros, em favor de Adailton Pereira dos Santos Júnior, contra decisão monocrática de Ministro do STJ no HC 590.513/MA.
    Colhe-se do ato impugnado: 
    Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO no julgamento do HC n. 0803554- 56.2020.8.10.0000.
    Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 06/08/2018, por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 2º da Lei n. 12.850/2013 c/c 121 do Código Penal (homicídio de organização criminosa).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, alegando excesso de prazo na instrução, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PANDEMIA. COVID-19. PACIENTE QUE NÃO PERTENCE A GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA. 1. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, razão não assiste ao impetrante, uma vez que trata-se de feito complexo, envolvendo 25 (vinte e cinco) acusados e no qual se apura a prática de diversos crimes (organização criminosa, homicídios, tentativa de homicídio e corrupção de menores), com advogados distintos, havendo necessidade de expedição de cartas precatórias, nomeação de defensor dativo, sendo recorrente a apresentação de pedidos de revogação de prisão. 2. Ademais, na espécie, se verifica a incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, posto que a instrução se encontra encerrada. 3. Os órgãos do Poder Judiciário, visando a respeitar as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde quanto à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), editaram uma série de medidas a serem observadas pelos magistrados em relação aos presos preventivamente, de modo que a Resolução n. 62/2020 do CNJ não implica automática substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Outrossim, a questão atinente à pandemia resultante do COVID-19 não fora sequer apreciada na instância originária. 4. Ordem denegada. Unanimidade. (fls. 16/17).
    No presente writ, a defesa sustenta que o paciente está preso preventivamente há mais de 1 ano e 10 meses, sem que haja sequer decisão de pronúncia, agravando-se pelo fato da instrução processual ter se encerrado há 10 meses. Aponta que a instrução processual se iniciou após um ano da prisão preventiva. Assegura que a defesa nunca deu causa ao excesso de prazo noticiado. Reforça a Recomendação n. 62/20 do CNJ no sentido da concessão de prisão domiciliar ao paciente de forma a evitar a propagação do vírus e, ainda, a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas ao paciente.
    Pleiteia, em liminar e no mérito, seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, substituída sua prisão preventiva por prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, ou, ainda, aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 
    No STJ, o mérito aguarda julgamento. 
    Nesta Corte, reitera-se os fundamentos deduzidos naquele Tribunal. 
    É o relatório. Decido. 
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007. 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Contudo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de necessidade de expedição de carta precatória, a complexidade do feito pela pluralidade de fatos e réus. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Além disso, de acordo com as informações do Juízo da origem (eDOC 8), a demora dos autos não pode ser imputada ao Poder Judiciário. Consta que a instrução foi encerrada em de setembro de 2019, tendo o Ministério Público oferecido alegações finais em 1º de outubro de 2019. A defesa, por sua vez, ofereceu a sua última peça de alegações finais em 11.5.2020. Somente após esta data que o feito foi concluso para a Decisão de pronúncia. 
    Observo, ainda, que o acusado, em tese, teria atuado numa espécie Tribunal do Crime, imputando-lhe o MP a prática do crime de homicídio qualificado e organização criminosa, tendo sido decretada sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente